Tribunal: TJSP
Processo: 2232995-53.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
d voto no 41280
Registro: 2020.0000932273
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação
Criminal/notícia de Crime no 2232995-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são represdos. ANDRÉ BANDEIRA (PROMOTOR
DE JUSTIÇA) e ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO (JUIZ DE
DIREITO).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS
AUTOS, COM DETERMINAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE
E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
d voto no 41280
Processo no 2232995-53.2020.8.26.0000
Representação Criminal
Órgão Julgador: Órgão Especial
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
REPRESENTANTE: ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO
REPRESENTADO: ANDRÉ BANDEIRA
VOTO No 41321
Representação criminal de Juiz de Direito contra
Promotor de Justiça por ofensas alegadas, exteriorizadas
em situações diversas no curso de audiências. Elemento
subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos
crimes contra a honra não caracterizado suficientemente,
embora eventualmente configurador de responsabilidade
civil. Pedido de arquivamento ministerial ratificado, com
determinação.
1. O Juiz de Direito Dr. Orlando Gonçalves de Castro
Neto, então em exercício na 4a Vara de Cubatão, representa com lavratura de
Boletim de Ocorrência contra o Promotor de Justiça Dr. André Bandeira, 3o
Promotor de Justiça de Cubatão, imputando-lhe a prática de crimes de difamação e
injúria. Assim foram sintetizadas as razões de representação no citado Boletim de
Ocorrência:
“Comparece a vítima ORLANDO GONÇALVES DE
CASTRO NETO noticiando que é juiz substituto em exercício na 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
d voto no 41280
Vara de Cubatão desde 20 de janeiro de 2020. Informa que, em data
incerta entre 03 de fevereiro e 12 de fevereiro de 2020, antes do início
de uma audiência realizada na sala de audiências da 4a Vara de
Cubatão, o Autor do Fato, o Promotor de Justiça ANDRÉ
BANDEIRA, disse à advogada de defesa presente, cujo nome a vítima
não se recorda, 'que a Vítima era juiz substituto e que juízes
substitutos não sabem dar sentença'. Esclarece a Vítima que se sentiu
ofendido, pois a fala do Autor do Fato daria a entender que ele seria
incompetente para o exercício de suas funções de magistrado. Informa
ainda que, em 12 de fevereiro de 2020, na sala de audiências da 4a
Vara de Cubatão, após o término da audiência de instrução do
Processo no 1502856-40.2019.8.26.0536, o Autor do Fato disse à
Vítima que 'o PCC e o crime organizado estavam gostando muito das
sentenças da Vítima'. Esclarece a Vítima que se sentiu ofendido, pois a
fala do Autor do Fato daria a entender que a Vítima estaria de alguma
forma relacionado com ou favorecendo a criminalidade. Informa que,
em 13 de março de 2020, durante a Sessão Plenária de Júri do
Processo no 1500173-08.2016.8.26.0157, na Câmara Municipal de
Cubatão, o Autor do Fato, sem qualquer justo motivo, dirigiu-se à
Vítima em alto tom de voz dizendo que ele não estaria presidindo a
Sessão, ao que a Vítima lhe respondeu que estava sim, quando então o
Autor do Fato disse 'não parece'. Esclarece que o ocorrido foi
consignado em Ata de Audiência às fls. 827 dos autos. Informa que,
em 13 de março de 2020, na Câmara Municipal de Cubatão, após o
encerramento da Sessão Plenária de Júri do Processo no
1500173-08.2016.8.26.0157, depois de verificar que o ocorrido havia
constado da ata de audiência, o Autor do Fato começou a falar em voz
alta para o advogado do réu que a Vítima 'era um defensor vestido de
toga, que era um jovem cheio de ideias e que era por causa de pessoas
como a Vítima que havia tanta impunidade'. Esclarece a vítima que se
sentiu ofendido com os dizeres do Autor do Fato. Esclarece a Vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
d voto no 41280
que estava presente durante todos os fatos narrados. Informa a Vítima
que a testemunha Lucy Rodrigues Nascimento presenciou todos os
fatos narrados, a qual é escrevente de sala da 4a Vara de Cubatão.
Vítima cientificada do prazo decadencial de 6 (seis) meses para
representar criminalmente contra o autor, o qual informou que
DESEJA neste momento REPRESENTAR criminalmente contra o
Autor do Fato'.
2. Após os esclarecimentos prestados pelo representado ,
nos quais nega qualquer intenção ofensiva e afirma sempre haver devotado
respeito à Magistratura paulista, o nobre Procurador de Justiça, Dr. Mário Antonio
de Campos Tebet, fundamentalmente requer o arquivamento dos autos, por não
vislumbrar “dados plausíveis capazes de levar ao reconhecimento da prática de
infração penal” por parte do representado.
É o relatório.
Fundamento e decido.
3. Ressalvada eventual responsabilização civil, em face da
conduta efetivamente reprovável por parte do Dr. Promotor de Justiça
representado
diante de sua aparente dificuldade em conviver com ideias e
posicionamentos jurídicos diversos dos seus
, é de se ratificar a promoção
ministerial e determinar o arquivamento dos presentes autos.
4. Os três fatos imputados ao representado foram
minudentemente analisados pelo zeloso representante ministerial que bem
ressaltou, em todos eles, terem ocorrido no interior do Fórum no curso de
audiências ou durante Sessão Plenária de julgamento pelo Júri, por meio de
críticas desnecessárias e até deselegantes, sem que no entanto se tenha
caracterizado a intenção de caluniar, difamar ou injuriar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
d voto no 41280
5. As expressões foram em resumo: a) “que a vítima era
juiz substituto e que juízes substitutos não sabem dar sentenças”; sobre isso,
afirmação (deselegante) de inexperiência, não se configura realmente crime contra
a honra e, ademais, o representado nega o fato, que não se encontra provado
plenamente; b) em sala de audiências, após instrução processual, “o autor do fato
disse à vítima que o PCC e o crime organizado estavam gostando muito das
sentenças da vítima”; essa crítica é negada pelo representado e, se feita,
demonstraria ignorância pelo representado de que, não se conformando com
posicionamentos jurisdicionais, deve recorrer e não valer-se de ironia
desnecessária e ofensiva, sim, ainda que insuficiente para configurar crime contra
a honra subjetiva ou objetiva do representante; e c) por fim, o terceiro fato vai na
mesma linha, valendo ser feita a transcrição: “em 13 de março de 2020, durante
Sessão Plenária de Júri do Processo no 1500173-08.2016.8.26.0157, na Câmara
Municipal de Cubatão, o Autor do Fato, sem qualquer justo motivo, dirigiu-se à
Vítima em alto tom de voz dizendo que ele não estaria presidindo a Sessão, ao que
a Vítima lhe respondeu que estava sim, quando então o Autor do Fato disse 'não
parece'. Esclarece que o ocorrido foi consignado em Ata de Audiência às fls. 827
dos autos. Informa que, em 13 de março de 2020, na Câmara Municipal de
Cubatão, após o encerramento da Sessão Plenária de Júri do Processo no
1500173-08.2016.8.26.0157, depois de verificar que o ocorrido havia constado da
ata de audiência, o Autor do Fato começou a falar em voz alta para o advogado do
réu que a Vítima 'era um defensor vestido de toga, que era um jovem cheio de
ideias e que era por causa de pessoas como a Vítima que havia tanta impunidade”,
diante da consignação em ata, o representado retratou-se, nos termos seguintes:
“No que tange ao contido pelo Exmo. Magistrado, nesta
ata, concernente a este Promotor ter afirmado que o mesmo não
estaria presidindo a sessão, consigne-se que tal ocorrência se deu,
em face do doutor defensor, Dr. Mario Gochi, por mais de uma vez,
de forma sequencial, interromper o raciocínio deste Promotor, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
d voto no 41280
requerendo sequer ao Exmo. Magistrado o aparte, descrito em lei,
seguindo-se, destarte, os trâmites normais para o bom andamento
dos trabalhos. Neste instante, diante das interrupções abruptas
ocorridas, dificultando o raciocínio do Ministério Público e dos
senhores jurados, sem qualquer intervenção eficaz do Juízo,
proferiu referida fala, qual seja, que parecia não estar presidindo os
trabalhos. Referida fala, diga-se de passagem, ocorreu apenas neste
exato momento. Consigne-se que este Promotor trata o Exmo.
Magistrado, como todo Juízo, de forma urbana, correta e leal. De
qualquer forma, sem qualquer reconhecimento de culpa ou dolo,
primado pela mais cristalina urbanidade e educação, caso o nobre
Magistrado tenha se sentido ofendido, em algum momento, peço
vênia para as sinceras desculpas, não querendo, jamais, em nenhum
momento, ofendê-lo. Consigne-se, de forma derradeira, que os
debates e fatos, de forma mais acalorada, são comuns em plenárias
do júri, não advindo para qualquer das partes, seja Ministério
Público ou defesa, incluindo o juízo, qualquer prejuízo, salvo em
casos de dolo e culpa, o que não se vislumbra, com todo o respeito,
no caso vertente”.
6. Percebe-se também aí a deselegância, o excesso
desnecessário da fala, mas não a intenção específica de ofender para fins penais,
até porque houve imediato pedido de desculpas por parte do representado, a
excluir o caráter criminoso da conduta. E se o suposto delito no caso seria o de
desacato e não o de injúria, como argumentou com base em doutrina sólida o
nobre Dr. Procurador de Justiça, a fl. 13, realmente não houve medidas inéditas
por parte do representante, a indicar gravidade relativa e tornando ao menos
duvidosa a intenção de ofender.
7. Quanto às petições de fl. 880/890, do Magistrado
representante, e de fl. 895/902, do Promotor de Justiça Representado, em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
d voto no 41280
alteram as conclusões e exame dos autos. Objetivam instaurar um não previsto e
extemporâneo contraditório em procedimento de legitimidade privativa
ministerial, com elementos documentais exaurientes. Nada a decidir a respeito,
analisando-se oportunamente o pedido de sustentação oral, a ser decidido pelo
Colegiado (fl. 893).
8. Tendo em vista todas as circunstâncias retro
explicitadas, determina-se a remessa oportuna dos autos à Colenda Corregedoria
Geral do Ministério Público, para ciência e eventuais deliberações no âmbito
administrativo.
9. Anotadas, pois, as expressões e atos como aptos, em
tese, a caracterizar a responsabilização civil do representado, ratifica-se o r.
parecer ministerial e propõe-se a este Colendo Colegiado o arquivamento dos
autos, deixando de me utilizar da via monocrática (Lei 8.038/90, artigo 3o, I) em
homenagem ao Ministério Público e a este Órgão Especial.
10. Intimem-se.
Soares Levada
Desembargador Relator